Tribunal: TJBA
Processo: 8021769-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8021769-39.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processos de 1º Grau: 8092937-35.2024.8.05.0001 Paciente: Guilherme do Amparo dos Santos Impetrante: Brenda Souza dos Santos, OAB/BA 78.168 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO "HÉGIRA". AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme do Amparo dos Santos, contra ato do Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, que decretou sua prisão preventiva no âmbito da Ação Penal nº 8092937-35.2024.8.05.0001. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão, insuficiência de indícios de autoria e materialidade, excesso de prazo na formação da culpa e requer extensão de benefício concedido a corréus. II. Questão em discussão Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, da ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal e da possibilidade de extensão de medida cautelar diversa da prisão concedida a corréus. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos de prova obtidos durante a "Operação Hégira". 2. Constatada a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não se exige, nesta fase, prova incontroversa da culpabilidade. 3. A negativa de extensão do benefício cautelar concedido a outros corréus foi devidamente justificada pela distinção das condutas atribuídas ao paciente. 4. A alegação de excesso de prazo não prospera, considerando a complexidade do processo, que envolve 26 denunciados, justificando a dilação razoável do tempo de instrução. 5. Ausência de ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos não configura ilegalidade. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser relativizada em processos de alta complexidade. 3. A extensão de medidas cautelares diversas da prisão depende de identidade de condições pessoais e processuais entre corréus. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542925/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/02/2020; STJ, AgRg no RHC 156474/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8021769-39.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.